Tribunal: TJDFT
Processo: 0703843-76.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703843-76.2018.8.07.0018 RECORRENTE: NOVO GIRO ATACADISTA DE FERRAGENS E LOGISTICA EIRELI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, integralizado por meio de embargos de declaração, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. PREQUESTIONAMENTO. CONTRARIEDADE AO ART. 85, § 2o, 3o E 8o DO CPC. REEXAME DA MATÉRIA INCABÍVEL. VÍCIO NÃO VERIFICADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. OMISSÃO CONSTATADA. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO. 1. Embargos de declaração da autora, ora embargante, em face do acórdão que não conheceu do apelo do DISTRITO FEDERAL e deu parcial provimento à remessa necessária. 1.1. A embargante prequestiona a contrariedade ao art. 85, §§ 2o, 3o e 8o, do Código de Processo Civil, e pugna pela manutenção da verba honorária no percentual mínimo de 5% sobre o valor da causa. 1.2. Aponta a omissão no julgado quanto a majoração dos honorários recursais. 2. Segundo o art. 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros, ou, ainda, para corrigir erro material. 3. Do prequestionamento por contrariedade ao artigo 85, §§ 2o, 3o e 8o, do CPC. 3.1. O julgado reduziu os honorários de sucumbência nos seguintes termos: “(...) 5. Dos honorários advocatícios fixados na sentença em 5% sobre o valor da causa, que é de R$ 3.233.167,88 (três milhões duzentos trinta e três mil cento sessenta e sete reais e oitenta e oito centavos). 5.1. Ainda que fixada a verba no percentual mínimo de 5% sobre o valor da causa, a quantia resultante (R$ 161.658,39) se mostra exorbitante, porquanto o serviço advocatício não necessitou da prática de atos processuais de maior complexidade, com provas estritamente documentais. Considera-se, também, o lugar da prestação do serviço, que, sendo nesta capital, não demandou maior disposição de tempo. 5.2. Vislumbrando-se que o arbitramento dos honorários entre 5% e 8% sobre o valor da causa não seria adequada à remuneração dos advogados da empresa autora, é cabível a aplicação do critério da equidade, de acordo com o § 8o do art. 85 do CPC. 5.3. Nesse diapasão, em atenção aos parâmetros dos incisos do § 2o, art. 85, CPC, sobretudo a natureza da causa, sua duração e o grau de zelo profissional, considera-se proporcional e suficiente a fixação da verba advocatícia em R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 5.4. Precedentes deste Tribunal (...)”. 3.2. Não há contrariedade no acórdão embargado. 3.3. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 3.4. Verifica-se que o embargante expressa, apenas, mero inconformismo com a forma utilizada para o arbitramento da verba, cujo desiderato não se insere na via estreita deste procedimento. 3.5. Precedente da corte. 4. Da omissão quanto à majoração dos honorários recursais. 4.1. Tendo o recurso de apelação sido interposto contra sentença publicada após 18 de março de 2016, ou seja, já sob a égide do CPC/2015, a verba honorária deve ser adequada ao que prescreve o artigo 85, § 11. 4.2. Nesse sentido, o Enunciado Administrativo no 07 do STJ: “Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”. 4.3. Segundo a doutrina, os honorários recursais não dependem de pedido das partes e sua omissão, no julgamento do apelo, é suscetível à correção através dos embargos declaratórios: “(...) A norma servirá como desestímulo a interposição de recursos, que no Novo Código de Processo Civil passarão a ficar mais caros para a parte sucumbente. É obvio que se o desestímulo se prestar a evitar a interposição de recursos manifestamente protelatórios tal razão de ser do art. 85, § 11, do Novo CPC também será nobre previsão legal faz com que a readequação do valor dos honorários advocatícios passe a fazer parte da profundidade do efeito devolutivo dos recursos, de forma que mesmo não havendo qualquer pedido das partes quanto a essa matéria o tribunal poderá analisá-la para readequar os honorários conforme o trabalho desempenhado em grau recursal.” (Manual de direito processual civil – Volume único / Daniel Amorim Assumpção Neves – 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016). 4.4. No caso, o Distrito Federal foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 30.000,00, tendo o acórdão se omitido em relação aos honorários recursais. 4.5. Levando em conta que o acréscimo na atuação do patrono da parte apelada, pela interposição de contrarrazões que culminaram no não conhecimento da apelação por intempestividade, os honorários advocatícios recursais devem ser majorados em R$ 3.000,00, por força do art. 85, § 11, do CPC. 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar a omissão e majorar os honorários advocatícios devidos ao patrono da apelada em R$ 3.000,00, totalizando, assim, R$ 33.000,00. A recorrente aponta violação ao artigos 85, §§ 2o, 3o e 5o, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a turma julgadora estabeleceu os honorários sucumbenciais sem os critérios para fixação da verba honorária nas causas em que a Fazenda Pública for parte, de acordo com o valor atualizado da causa, mesmo não existindo, na espécie, qualquer hipótese autorizadora de arbitramento por equidade. Colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Ao final, pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARIO CELSO SANTIAGO MENESES, OAB-DF 45.912. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente quanto ao pedido de fixação de honorários com observância ao comando inserto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARIO CELSO SANTIAGO MENESES, OAB-DF 45.912. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029